Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-15.2020.8.11.0091
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000298-15.2020.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Assinatura Básica Mensal, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO CESAR FAVARO - CPF: 523.252.101-20 (RECORRENTE), GEISSE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 049.962.891-80 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. COBRANÇA DE VALORES NÃO PACTUADOS. CONDUTA ILÍCITA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. COMUNICAÇÃO PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CON
SIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
As partes
de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (princípio
pacta sunt servanda
), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral.

A cobrança de valores não pactuados enseja conduta ilícita
.

2.
A falha na prestação de serviço, que pri
va o consumidor do uso de serviço público essencial, tem o condão de gerar o dano moral, diante dos inúmeros aborrecimentos dela decorrentes.

A suspensão no fornecimento de internet/telefonia
ocasiona prejuízos significativos a atividade profissional de qu
alquer pessoa ou empresa, visto que atualmente o meio de comunicação eficiente é essencial para o bom funcionamento de qualquer atividade
, justificando a condenação do dano moral.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a
capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem
como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

O valor da indenização
arbi
trada na sentença em

R$1.212,00
é razoável e suficiente para a r
eparação do dano moral.

4.
O termo inicial dos juros de mora na indenização por dano moral depende da natureza da ilicitude (contratual ou extracontratual).

Sendo o ilícito de natureza contratual,o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de m
ora a partir da citação e correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

5.
Recurso conhecido e improvido.

6.
Custas processuais e honorários advocatícios
, pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000298-15.2020.8.11.0091

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE

Recorrente
:
OI S.A.

Recorrido
:
PAULO CESAR FAVARO

Sessão
de
julgamento
:
22/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

PAULO CESAR FAVARO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face OI
S.A.

Sentença

proferida
no ID 176165668/PJe2.
Concluiu
que a
reclamada

trouxe

documentos

elaborados

unilateralmente
e que nada
comprovou
de
suas

alegações
.
Julgou

Parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
declarar

como
o valor do
contrato
o
pagamento
mensal de R$207,71,
declarar

inexistente
o
débito
(R$117,00)
decorrente
da
fatura

questionada
,
Condenar
a
restituir
o valor de 649,00
referente

aos

valores

adicionais

indevidamente

cobrados
e
pagos

pelo

r
eclamante

referentes

aos
meses de
maio
/2019 a
setembro
/2019 (
já

calculado

em
dobro) e
condenar
a
pagar
o valor de R$1.212,00, a
título
de
indenização

por

danos

morais
.

Embargos de
Declaração

proferido
no ID 176165672/PJe2.
Acolheu

os
embargos de
declaração

oposto
para: 1)
condenar
a
reclamada
a
restituir
o valor de R$649,00,
referente

aos

valores

adicionais

indevidamente

cobrados
e
pagos

pelo

reclamante

referentes

aos
meses de
maio
/2019 a
setembro
/2019 (
já

calculado

em
dobro); a) CORREÇÃO MONETÁRIA a
partir
da data de
cada

pagamento
mensal,
até
a data do
efetivo

pagamento
dos
valores

indevidamente

cobrados
a
serem

restituídos
,
pelo
INPC;b) JUROS de 1% (um
por
cento)
ao

mês
a
partir
da
citação

até
a data do
efetivo

pagamento
(
Enunciado
n° 426 da
Súmula
do
STJ);

2)
condenar
a
reclamada
a
pagar
à
parte

reclamanteo
valor de R$1.212,00, a
título
de
indenização

por

danos

morais
; a)
Incidem

juros
de 1%
desde
a
citação
,
isso

até
a data
desta

sentença
, a
partir
da qual,
englobando
a
correção
,
passa

a

incidir
a
taxa SELIC, pela
média

diária
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 176165675/PJe2.
Alegou
que: a)
não

está

caracterizada
a
conduta

ilícita
,
aliado

ao

fato
de que
não

há

qualquer

comprovação

nos
autos
acerca
do
alegado

dano

sofrido
; b) a
rec
orrida

possui

os

terminais

móveis
(66) 98407-6466 (titular), (66) 98409-9944 (
dependente
) e (66) 98419-6570 (
dependente
),
ainda
com o
fixo
(66) 3597-1082, com
faturamento
mensal
variando
de
acordo
com
sua

utilização
; c)o plano
em

si

já

está
com o valor in
ferior
ao

determinado

em

sentença
,
sendo

ele
de R$ 204,68,
ocorre
que
existe

dependentes
; d)o
mero

descumprimento

contratual

não
é
capaz
de
gerar

indenizações
; e)
em

caso
da
manutenção
da
sentença
, a
correção
e
os

juros

devem

incidir a partir do arbitram ento da sentença
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID 176165679/PJe2.
Informou

qu
e
:
a)
diante
da
falha

na

prestação
de
serviço
,
está

configurado
o
ato

ilícito

pr
aticado
; b) as
inúmeras

cobranças

indevidas
e
sem

justificativas

ao

ponto
que
nem
as
atendentes

saberem

explicar

sua

origem
,
configuram

cobrança

indevida
; c)
conforme

os

protocolos

informados

está

nítido o dano moral. requereu o desprovimento do recurso
.

É
a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

Qualquer

modalidade
de
contrato

deve

respeitar
o
Princípio
da
Autonomia
da
Vontade
, pois
os

negócios

jurídicos

devem
ser
concebidos

como o resultado da converg ência de vontades
livres dos
pactuantes
.

Vale
destacar
que a
liberalidade

contratual

deve

logicamente

respeitar

os

limites
da lei e da
função
social dos
contratos
.

Neste
sentido
:

(...) IV - A
liberalidade
e
a

autonomia
da
vontade

contratual

conferida
as p
artes,
respeitados

os

limites
da lei e da
função
social dos
contratos
,
permite
a
formação
de
negócios

jurídicos

mistos
, com
formas

contratuais

típicas
e
atípicas
,
como
o
ajuste
de "
cláusula

constituti
"
em

escritura
de
dação

em

pagamento
com
previsão
de
ret
rovenda
,
como

condição

suspensiva
. (STJ
REsp
302.137/RJ, Rel. MIN. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA,
julgado

em
15/09/2009,
DJe
05/10/2009)

Neste
contexto
,
quanto

ao
valor da
cobrança
, as partes
devem

observar
o que
foi

expressamente

pactuado
,
os

limites

legais
e a
função
social do
contrato
,
não

podendo

acrescentar

obrigações
de forma unilateral.

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
constata
-se que o valor da
prestação
mensal do plano d
e
comunicação

móvel
era de R$207,71,
contudo
a
parte

reclamada

vem

cobrando
a
quantia

acima
do
pactuado

conforme

documento

juntado
no ID 176162616.

Portanto
,
considerando
que a
parte

reclamada

não

observou
o que
foi

pactuado
, a
cobrança
no valor
proposto
é

indevida
e a
conduta
é
considerada

ilícita
.

Dano moral.

Em
virtude
da
imprecisão

terminológica

utilizada
no
artigo
5º,
incisos
V e X da
Constituição
Federal,
a

expressão

dano
moral
possui

inúmeras

definições

doutrinárias
e
jurisprudenciais
.

Sem que se

adentre

a

esta

discussão
,
em

síntese
, com base
na

jurisprudência
do STJ
abaixo

transcrita
,
pode
-se
definir

dano
moral
como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
. Esta
lesão

pode
ser à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa à reputação social, ou à honr a

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
par
a o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
d
e
seus

direitos
da
personalidade
,
tendo
a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restri
nge
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

nec
essidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,

REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Desse modo, tanto as
pessoas

naturais

quanto
as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral,
contudo
,
estas

últimas

possuem

apenas

honra

objetiva
,
eis
que
detentoras
de
reputação
social, mas
não

honra

subjetiva
,
porquanto

são

desprovidas
de
sentimentos
(
Súmula
227 do STJ).

Assim,
a
falha

na

prestação
de
serviço
, que
priva
o
consumidor
do
uso
de
serviço

essencial
,
como
é

o de

telefonia

móvel
,
tem
o
condão
de
gerar
o
dano
moral, visto que
pode

provocar

toda

sorte
de
inconvenientes
e
danos
,
como
a
diminuição
de
renda
se o
telefone
é
utilizado

como
ferramenta de
trabalho
e
contato
com
clientes
.

Neste
sentido
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONE E INTERNET. COBRANÇA SUPE
RIOR AO PROMETIDO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS UTILIZADOS PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. FALHA EVIDENCIADA. DESCASO PARA COM O CLIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00 QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO, POIS ADEQUADO
AOS PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS EM CASOS ANÁLOGOS. 1.
A

autora
é
advogada
,
possuindo

escritório

profissional
,
dependendo
dos
serviços
de
telefone
e internet. Relata que a
requerida

passou

a

emitir

faturas
com
valores

superiores

ao

efetivamente

contratado
.
Narrou

ter

solicitado
a
correção

por

diversas

vezes

através
do
call
center
sem

êxito
.
Contou
que a
requerida

suspendeu

os

serviços

por

falta
de
pagamento
. 2. A
ré

alegou
que as
cobranças

foram

devidas
e
defendeu

a

inexistência
de
d
anos

morais
.
Anexou

telas
de
seu

sistema

operacional
,
justificando que colocou à disposição da autora o uso
de dados,
por

isso
as
cobranças

adicionais
. 3. No
caso

concreto
, a
situação

ultrapassou

mero

dissabor
,
já
que
restou

comprovado
que
a

autora

realizo
u

diversos

protocolos

administrativos

em

busca
de
solução
.
Também

restou

comprovado
que
os

serviços

eram

dedicados

ao

escritório
de
advocacia
da
autora
e que,
em

razão
da
suspensão
,
teve

prejudicado
o
exercício
de
suas

atividades

profissionais
. 4. Na
decis
ão
de
origem
,
foi

aplicado
o quantum
indenizatório
de R$ 2.000,00, que
não

merece

modificação
, pois...
adequado

aos

padrões
das
Turmas

Recursais
. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (
Recurso

Cível
Nº 71005533781,
Primeira

Turma

Recursal

Cível
,
Turmas

Rec
ursais
, Relator: José Ricardo de Bem
Sanhudo
,
Julgado

em
01/10/2015). (TJ-RS -
Recurso

Cível
: 71005533781 RS, Relator: José Ricardo de Bem
Sanhudo
, Data de
Julgamento
: 01/10/2015,
Primeira

Turma

Recursal

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia

05/10/2015)

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que
pelo

fato
da
parte

reclamante
ser um
mecânico
e
utilizar
o
telefone
e internet
como
ferramenta de
trabalho
,
inevitável
que
a

impossibilidade
de
sua

utilização
é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
mor
al
na

modalidade

subjetiva
.

Isto
porque
,
a

impossibilidade
de
utilização
do
referido

serviço

tem
o
condão
de
proporcionar

sentimentos

indesejados

como

raiva
,
angústia
e
ansiedade
.

Portanto
,
diante
da
falha

na

prestação
de
serviço
, que
priva o consumidor d o uso de serviço

essencial
, é
devido
o
dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objeti
vo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provoc
ado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
So
mente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CA
TARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincent
ivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
(
indisponibilidade
do plano de
comunicação

móvel
),
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$1.212,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
por
quanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
,
razão
pela qual
deve
ser
mantido
.

Termo
inicial
dos
juros
de mora e
correção

monetária
do
dano
moral.

O termo inicial para incidência dos juros de m
ora e correção monetária da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da citação:

RECURSO ESPECIAL. (...)6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que
em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
responsabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedent
es
.7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido

em

parte
.(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual,os
juros de
m
ora incidem
desde
o evento danoso
, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
:

Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
.(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a súmula seja
de 1992, o entendimento
se mantém inalterado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado e
m 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/
2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)

Em relação ao termo inicial da correção monetária
independentemente da natureza do ilícito (contratual ou extracontratual), a incidência ocorre a partir da data do arbitramento, consoante esta
belecido pela
Súmula 362 do STJ
: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
.
(CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008)
.

No
presente

caso
,
considerando
que
o

ilícito
que
ocasionou

dano

decorre
de
uma

prévia

relação

contratual

existente
entre as partes (
contrato
do plano de
comunicação

móvel
), o
dano
moral
deve
ser
atualizado
com
juros
de mora a
partir
da
citação
e
correção

m
onetária
a
partir
da data
em
que o valor da
indenização

foi

arbitrado
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimen
to
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, q
ue
fixo

em
R$800,00 com base no
artigo
85, §8º, do CPC, para que
não

haja

honorários

em

quantia

irrisória
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada

no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023